Tribunal: TJDFT
Processo: 0711957-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. PROVA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. INEXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CARACTERIZAÇÃO. ART. 85, CAPUT, DO CPC. AFASTAMENTO.

1. No Imposto sobre Serviços – ISS, de competência municipal/distrital, o eventual descumprimento de obrigação acessória pelo contribuinte consistente na ausência de comunicação ao Fisco do encerramento de suas atividades não possui o condão de, diante da ausência do fato gerador, legitimar a cobrança do tributo, o que encerra na sua inexigibilidade, por isso, correta a extinção do crédito correspondente.

2. A ausência de comunicação quanto ao encerramento das atividades, para fins de fixação da sucumbência, atrai a aplicação do princípio da causalidade para responsabilizar a parte embargante pelos ônus da sucumbência, uma vez que a sua omissão em promover a referida comunicação é o que causou o ajuizamento da execução fiscal, o que afasta a regra prevista no caput do art. 85 do CPC.

3. Negou-se provimento aos recursos.